Tribunal: STF
Processo: RE 1392298
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO RECONHECIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à integração, ou não, dos autores da ação ao quadro de servidores da União – exigiria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.